Tribunal: TJMT
Processo: 1014405-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014405-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), SILVANA MARIA POLESE HERTER - CPF: 487.288.530-91 (AGRAVANTE), LARRI HERTER - CPF: 388.818.610-20 (AGRAVANTE), ELPIDIO DAROIT - CPF: 213.530.509-04 (AGRAVANTE), IVONE BEDIN DAROIT - CPF: 580.940.329-87 (AGRAVANTE), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), CAMILA VIEIRA VERDUM SCARIOT - CPF: 054.080.611-08 (ADVOGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 919, § 1o, DO CPC
– EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, como regra, os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é possível quando demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso, descabe a suspensão, porquanto não se verificam os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento por
SILVANA MARIA POLESE HERTER e outros
de decisão indeferiu o pedido de efeito suspensivos nos Embargos a Execução opostos contra
C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.

Diz que juntou toda a documentação referente aos documentos necessários para a dação de bem à penhora. Além disso, afirma que
foi realizado o arresto, remoção e depósito de 15.475 sc (quinze mil, quatrocentas e setenta e cinco sacas) de milho comercial da safra 2023 em favor da Agravada, sendo esta a depositária fiel dos referidos bens, que também garantem a Execução, motivo pelo qual imperioso se faz a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
Desse modo, entende que
já tem seu poder a quantia de R$ 569.480,00 (quinhentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e oitenta reais), sendo que, juntamente com os bens imóveis dados em penhora pelos Agravantes, a quantia ultrapassa em quase 50% (cinquenta por cento) a mais o valor da presente Execução
.

No que tange a probabilidade do direito, aduz que o valor cobrado na execução se mostra muito destoante do valor devido na CPRF, máxime diante da cobrança de multa abusiva (30%) e cobrança em dobro, o que caracteriza, no seu entender, excesso de execução, enriquecimento sem justa causa e má-fé.

Pede o provimento do recurso, a fim de deferir a concessão do efeito suspensivo aos presentes Embargos à Execução, em obediência ao ordenado pelo artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento por
SILVANA MARIA POLESE HERTER e outros
de decisão indeferiu o pedido de efeito suspensivos nos Embargos a Execução opostos contra
C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.

A agravante se insurge contra o
decisum
que negou o efeito suspensivo nos embargos à execução.

Com efeito, os embargos à execução serão recebidos no efeito suspensivo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, §1o, do CPC), circunstância inocorrente no caso concreto, como anotado na decisão agravada (Id 154174229, origem),
in verbis
:

“(...)

Prosseguindo na análise do contexto, a parte Embargante ofereceu 04 (quatro) imóveis em garantia. No entanto, tais imóveis já foram ofertados nos autos da Execução no 1003961-79.2023.8.11.0086, sendo expressamente rejeitados pelo Exequente, uma vez que são propriedade de terceiro, bem como pela alegação de que a avaliação apresentada não condiz com a realidade, estando superfaturada (id. 140487007 daqueles autos).

Verifica-se que a parte Embargante não juntou com a exordial as cópias das matrículas dos imóveis, contudo, no exame dos autos da Execução no 1003961-79.2023.8.11.0086, tem-se que os imóveis indicados pertencem a L. I. Imobiliaria Ltda, empresa constituída por Ivone Bedin Daroit e Leila Clementina Sinigaglia Daroit.

Em que pese não haver impedimento quanto ao oferecimento de bem de terceiro para garantia do juízo, é necessário a autorização expressa do proprietário que não esteja no polo passivo da ação executiva, situação que não ocorreu nos presentes autos.

Desse modo, os imóveis oferecidos pelas partes Embargantes não podem ser admitidos para fins de preenchimento de um dos requisitos para suspensão da execução. (...)

No mais, ressalta-se que a garantia do juízo é condição necessária para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sendo afastada apenas em situações excepcionais, o que não é o caso dos autos.

Mesmo se assim não fosse, os Embargados não lograram êxito em demonstrar a manifesta existência da probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos esses que dariam ensejo à concessão da tutela provisória de urgência, a teor do art. 300 do Código de Processo Civil.

Com a devida vênia, os motivos elencados pela parte Embargante não são suficientes para amparar o pedido de suspensão da execução, já que os requisitos não estão presentes.

Releva notar que o Embargante não nega a existência de relação jurídica com a parte Embargada (Exequente), contudo, não logrou êxito em demonstrar cabalmente qualquer situação de fundada urgência ou risco capazes de suspender o curso da execução.

In casu, a análise dos fatos narrados e dos documentos acostados à inicial não permitem constatar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ao menos em sede de análise sumária.

O mandamus jurisdicional não pode basear-se tão somente nas alegações da parte Embargante, as quais carecem de prova a ensejar o deferimento da medida postulada, necessitando do contraditório para maior elucidação dos fatos. (...)

Portanto, a apreciação quanto à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução não comporta maiores delongas, sendo o indeferimento deste, medida que se impõe.

Diante do exposto,
INDEFIRO
a concessão de efeito suspensivo aos presentes Embargos à Execução, forte no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. (...)”.

Desse modo, infere-se da decisão agravada que os Embargos não estão garantidos para sustentar a concessão do efeito suspensivo.

Nas lições de Cassio Scarpinella: “
O requisito da garantia da execução impõe-se porque não seria razoável permitir a suspensão dos atos sem que o exequente tivesse sua pretensão à satisfação garantida, livrando-o da possibilidade de uma execução frustrada. Só com tal garantia, portanto, se justificaria a paralisação do iter para a discussão do que foi aduzido pelo executado
” (BUENO, Cassio Scarpinella. Comentários ao código de processo civil – volume 3 (arts. 539 a 925). São Paulo: Saraiva, 2017, p. 808).

Lado outro, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente aplicável se presentes os requisitos do art. 919 do CPC e, se não demonstrado a penhora, depósito ou caução suficientes que garanta a execução,
probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável
, a não concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida que se impõe.

A questão da multa abusiva (30%), cobrança em dobro e excesso de execução é matéria que demanda dilação probatória, cuja situação escapa da via estreita do presente recurso e afasta a probabilidade do direito capaz de suspender a execução. Além disso, sequer foram objeto de análise pela decisão agravada.

Vale lembrar que por se tratar o agravo de instrumento, a apreciação desta instância se limita ao exame do acerto ou desacerto do que restou decidido pelo juízo
a quo
, sem extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial guerreado, de modo que não é lícito à instância revisora antecipar-se ao julgamento do mérito da demanda, sob pena de supressão de instância.

Outrossim, evita-se substituir o juízo de valoração adotado pelo julgador singular, exceto nos casos em que verificado abuso de poder, ilegalidade, arbitrariedade ou manifesto equívoco na decisão singular, o que não se verificou na espécie.

Portanto, sem desnecessárias delongas, ausentes os requisitos legais, mantém-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

Como leciona Araken de Assis:

“Para outorgar efeito suspensivo, requer-se a conjugação desses requisitos. Porém, verificados os pressupostos, nenhuma discrição é dada ao juiz, devendo suspender a execução.
Inversamente, não se caracterizando os pressupostos, ou existindo tão só um deles, deverá o juiz negar efeito suspensivo aos embargos. A esse respeito, não há qualquer discrição. A atividade do órgão judiciário não se afigura discricionária, no sentido exato e preciso do termo
; ao contrário, é vinculada à única resolução correta que lhe cabe tomar em razão do seu ofício: ou bem se verificam os elementos de incidência, hipótese em que suspenderá a execução; ou não se verificam tais elementos, caso em que a lei proíbe suspender a marcha da execução” (Manual da execução. 18 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, pp. 704-705) (grifos acrescentados).

Assim, mantém-se a decisão agravada, porque não há demonstração de circunstâncias que autorizem a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA PROVISÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento de efeito suspensivo em Embargos à Execução exige a presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC e a garantia suficiente por penhora, depósito ou caução”. (N.U 1015166-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUCAO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ARTIGO 919, §1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISORIA. RECURSO NAO PROVIDO.

Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. (N.U 1000578-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

O STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO
. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos:
(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo).
Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente
. 8. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ - REsp: 1846080 GO 2019/0238369-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020 RSDCPC vol. 129 p. 128)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. JULGAMENTO REALIZADO NA VIGÊNCIA DO NCPC. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A CONTRAMINUTA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

6. Uma interpretação sistemática do art. 739–A do CPC/73 e seus §§ 1o e 6o aponta que a oposição dos embargos à execução não mais a suspende, salvo se houver requerimento dos embargantes, garantia do juízo e demonstração do fumus boni iuris e o periculum in mora, admitindo-se a prática de atos referentes a penhora e avaliação dos bens. 7. É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. A permissão contida no § 6o do art. 739-A do CPC/73 não afasta essa necessidade; tão somente permite a prática de atos de efetivação da penhora e avaliação dos bens. Assim, reduzida a penhora a termo e suspensa a execução, admite-se que se proceda ao seu registro em cartório (§4o do art. 659 do CPC/73) ou nos órgãos de trânsito, além da possibilidade de substituição ou reforço da garantia. 8. Sem a penhora de bens suficientes para a garantia do juízo fica impossibilitada a concessão de efeito suspensivo aos embargos a execução, não sendo bastante, nesse sentido, a mera nomeação dos bens. 9. Recurso especial a que se nega provimento”. (RECURSO ESPECIAL No 1.633.757 - MG (2016/0278894-1) RELATOR MINISTRO MOURA RIBEIRO, j. em 12/11/ 2019)(g.n)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024